Tribunal: TJMT
Processo: 0001898-47.2015.8.11.0032
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001898-47.2015.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SEDILSON APARECIDO DE ALMEIDA - CPF: 042.217.821-70 (APELADO), JOAO OTONIEL DE MATOS - CPF: 061.826.311-04 (ADVOGADO), ALESSANDRO VITOR DE SOUZA - CPF: 035.054.461-14 (APELADO), A Saude Publica (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL.
PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA FIGURA PRIVILEGIADA OU MODULAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. NATUREZA/VARIEDADE DE ENTORPECENTES. RELEVÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. ESCALA MÍNIMA DE REDUÇÃO MANTIDA.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A
pesar de o legislador ter deixado de estabelecer critérios para a redução da pena decorrentes da causa especial diminutiva prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/2006, consolidou-se na jurisprudência pátria o entendimento de que a quantidade e a natureza da droga, quando associadas a
outros
indicadores de dedicação a atividades criminosas, podem ser utilizadas para modular o grau redutor da pena no patamar de 1/6.

- In casu,
o
decisum
merece reparo na fração da causa redutora, dada a diversidade/natureza

do entorpecente, somadas à forma

de acondicionamento encontradas [7 cabeças (embaladas); 15 pedrinhas; 2 invólucros de substância análoga à pasta base de cocaína e 1 invólucro de substância de maconha].

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público
contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Única de Rosário do Oeste/MT, em que condenou
Sedilson Aparecido de Almeida
pela autoria do crime de
Tráfico de Drogas, na forma privilegiada,
(Art. 33,

§4º

da Lei 11.343/2006) à pena de
1 ano e 8 meses
de
reclusão,
em regime inicial
aberto,
bem como pagamento de
166 dias-multa

(Id. 132154192-Pg.516).

Nas razões recursais, o
Ministério Público
postulou pelo
afastamento da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4° do art. 33 da Lei 11.343/2006, ou a diminuição da fração no patamar de 1/6,
por entender que o apelado,
Sedilson Aparecido de Almeida
, se
dedicava a atividades criminosas
. (Id. 132154192-Pg.507-512)

Em contrarrazões é pelo
desprovimento
do recurso (Id. 132154192-Pg.536-545).

Instada a se manifestar, a d.
PGJ
opinou pelo
provimento
do recurso interposto, em parecer assim sintetizado (Id. 147045150):

“
Apelação Criminal
- Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006] - sentença condenatória - irresignação ministerial - Requestada exclusão da causa de diminuição inserta no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 ou redução no patamar de 1/6 [um sexto] da reprimenda - possibilidade - requisitos legais não preenchidos - provas robustas no sentido de que o recorrido se dedicava à atividade criminosa – depoimento de policiais que comprova negociações com usuários - precedentes - Colenda Câmara Criminal que possui a intelecção de que “[...] Impossível a aplicação da benesse prevista no §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343/06, quando não verificada a existência dos requisitos subjetivos e cumulativos previstos no dispositivo legal mencionado, mormente, quando comprovado que o agente do crime vinha fazendo do tráfico seu meio de vida.” [TJMT - Apelação Criminal nº 0000552-79.2019.8.11.0110 - 3ª C. Criminal - Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho - J.: 04.05.2022] - quantidade da substância entorpecente que recomenda a diminuição no mínimo legal - reforma do decisum que se impõe -
Pelo provimento do recurso.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá/MT,
19 de dezembro de 2022
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Sedilson Aparecido de Almeida,
foi condenado à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, bem como pagamento de 166 dias-multa, por ter praticado o crime de tráfico de entorpecente (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06).

Na primeira fase do cálculo da reprimenda, o Juízo de origem estabeleceu a pena-base no patamar
mínimo
previsto em lei, 5 anos de reclusão e 500 dias-multa; na etapa seguinte, manteve o quantitativo no mínimo legal.

No último passo, reconheceu o direito do apelante à causa de diminuição de pena descrita no art. 33, §4°, da Lei n°. 11.343/2006 e diminuiu a pena em
2/3
, encontrando a resposta penal definitiva de
1 ano e 8 meses
de reclusão e pagamento de 166 dias-multa.

O Ministério Público pugna a reforma parcial da sentença para afastar a causa de diminuição de pena prevista no
§ 4° do art. 33 da Lei de Drogas
, sob o viés de que o apelado se dedicava à atividade ilícita, e para isso sustenta o apelado “
exercia a mercancia de drogas no interior de sua própria residência, pois, todos seus clientes (usuários de drogas) sabiam que a tradição da compra e venda era feita diante da entrega do produto por uma janela, em que o traficante ficaria escondido. Este procedimento reiterado, tornava o Apelado conhecido na região, sendo dispensável mencionar os efeitos maléficos, direta e indiretamente que a droga traz à sociedade
”.

Pois bem, após detida análise dos autos vejo que o pleito comporta
provimento em parte.

A aplicação da norma elencada no
art. 33, § 4º, da Lei de Drogas
demanda o preenchimento concomitante das seguintes condições: primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e tampouco integrar organizações criminosas.

Na falta de critérios legais para nortear a diminuição (1/6 a 2/3), consolidou-se na jurisprudência pátria que a
quantidade e a natureza da droga
, quando associadas a
outros
indicadores de dedicação a atividades criminosas, podem ser utilizadas como vetores na aplicação do
quantum
redutor da pena,
desde que

não
valoradas
simultaneamente
em mais de outra etapa da dosimetria, sob pena de configurar odioso
bis in idem
.

Na hipótese, entendo que aplicação da fração máxima de diminuição em razão do tráfico privilegiado, merece reparos, dada a
diversidade/natureza
do entorpecente, somadas à
forma
de acondicionamento encontradas [7 cabeças (embaladas); 15 pedrinhas; 2 invólucros de substância análoga à pasta base de
cocaína
e 1 invólucro de substância de maconha]-
Auto de Apreensão Id. 132154192-Pg.41
].

Trata-se assim, de quantidade
relevante
, a denotar maior desvalor da conduta, constituindo fundamento
válido
e
idôneo
de aplicação da redutora na escala
mínima
.

Ilustrando o raciocínio, confira-se ementa de recente aresto do Superior Tribunal de Justiça:

“Se o agente é primário e sem antecedentes, a quantidade de droga apreendida por si só, sem outros elementos concretos suficientes o bastante que permitam a conclusão de que este se dedica a atividades criminosas e/ou integra organização criminosa, não é capaz de afastar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4.º da Lei n.º 11.343/2006.
In casu
, tratando-se de considerável quantidade de maconha apreendida, imperativa a incidência de fração abaixo da máxima, mostrando-se proporcional a aplicação do quantum de 1/6 (um sexto)
. (...)” (RAC 1001173-97.2021, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 3ª Câmara Criminal, DJe 8.11.2021). Destaquei.

“A diversidade/natureza de drogas [cocaína e maconha], a forma de acondicionamento [porções individuais prontas para venda], somadas às circunstâncias fáticas do tráfico, extraída das declarações dos investigadores de Polícia, ensejam a redução da pena ‘no patamar intermediário de 1⁄2 (metade)’ (RAC 0013538-75.2019, Rel. Des. Marcos Machado, 1ª Câmara Criminal, DJe 10.11.2021).

Ressalto que embora os agentes públicos tenham destacado que receberam informações anônimas de que o apelado realizava o comércio de entorpecente na comarca, e que possível estaria funcionando uma “boca de fumo” na residência do apelado, a indicarem
certa
dedicação do apelante a atividades criminosas, não há provas concretas nos autos de que o apelante negociou drogas em mais de uma oportunidade.

Desse modo, embora mantenha a aplicação da causa de diminuição, por entender não haver provas concretas de que fez da prática delitiva um meio de vida (não se dedicar a atividades criminosas), os elementos dos autos tangenciaram esta hipótese, motivo pelo qual a minoração no patamar mínimo mostra-se adequada.

Diante dessas considerações passo à readequação da pena.

Tráfico de Drogas – pena de
5 a 15 anos
de reclusão
e
pagamento de
500 a 1.500
dias- multa.

Na primeira etapa, mantenho a pena base fixada em
5 anos e 500
dias-multa.

Na segunda fase, inexistem causas de agravantes e atenuantes, mantenho o patamar mínimo em
5
anos e 500
dias-multa.

Na terceira fase, mantenho a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, contudo
modifico
a fração redutora em 1/6, e fixo a pena definitiva em
4 anos e 2 meses de reclusão e 417 dias- multa,
à mingua de quaisquer outras causas modificativas da pena;

Porquanto em observância ao Art.33, §2º, alínea c, deve o

Porquanto a reprimenda imposta ultrapassa o patamar de 4 anos e não excede a 8, sendo o réu considerado primário à época dos fatos, converto em pena privativa de liberdade, com regime prisional
semiaberto.

Posto isto, em
parcial consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo parcialmente
o recurso interposto pelo
Ministério Público
e altero a fração para diminuir a pena, fixando-a em 1/6 (um sexto), pelas razões expostas, ficando a pena definitiva estabelecida em
4 anos e 2 meses
de
reclusão
, em regime
semiaberto,
além de
multa
estabelecida em
417 dias-multa.

Comunique-se, com urgência, o Juízo das Execuções Penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023